Tribunal: TJSP
Processo: 1016883-73.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DO SEGURADO – EXCLUSÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE PANDEMIA – CLÁUSULA EXCLUDENTE QUE SURGIU EM ADITAMENTO ÀS "CLÁUSULAS GERAIS" DO SEGURO DE VIDA, NÃO SE CONHECENDO O TEOR À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO – CAUSA DA MORTE DO SEGURADO, ADEMAIS, QUE NÃO DECORREU UNICAMENTE DE COVID-19, MAS TAMBÉM DE OBESIDADE –

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DO SEGURADO – EXCLUSÃO DE SINISTRO DECORRENTE DE PANDEMIA – CLÁUSULA EXCLUDENTE QUE SURGIU EM ADITAMENTO ÀS "CLÁUSULAS GERAIS" DO SEGURO DE VIDA, NÃO SE CONHECENDO O TEOR À ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO – CAUSA DA MORTE DO SEGURADO, ADEMAIS, QUE NÃO DECORREU UNICAMENTE DE COVID-19, MAS TAMBÉM DE OBESIDADE – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – R. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.